Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711985-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA, KENIA RODRIGUES ALVES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Morada do Parque contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 225296595 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de José Francisco da Silva e Kenia Rodrigues Alves da Silva, processo n. 0705140-15.2018.8.07.0020, reconsiderou a decisão que havia deferido a penhora dos direitos aquisitivos dos executados relativos a imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária e revogou a constrição outrora determinada. Nos fundamentos do decisum, o juízo de origem consignou não haver utilidade na medida, pois o débito em aberto no contrato de financiamento é superior ao valor de avaliação do bem imóvel. Irresignado, o exequente opôs embargos de declaração (Id 226917226 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 227455578 do processo de referência. Ainda inconformado, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70267619), sustenta a viabilidade da penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel e de sua alienação em hasta pública, inclusive quando o saldo devedor do financiamento for superior ao da avaliação do imóvel, tendo em vista que o arrematante poderá quitá-lo junto ao credor fiduciário. Acrescenta que a dívida condominial, por ter natureza propter rem, é atrelada ao bem imóvel, de modo que, com a consolidação da propriedade, o credor fiduciário passará a responder pelos débitos exequendos. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter a penhora do imóvel, enquanto não houver o julgamento definitivo deste agravo de instrumento; b) sejam os agravados intimados para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; c) por fim, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de manter a hasta pública, com vistas a satisfação do crédito do agravante. Preparo recolhido (Id 70267620). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a utilidade da manutenção da penhora sobre direitos aquisitivos de bem imóvel alienado fiduciariamente, quando o saldo devedor do contrato de financiamento for superior ao da avaliação do bem. Pois bem. De início, saliento não olvidar a possibilidade de, em tese, se determinar a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel atribuídos ao devedor fiduciante (possuidor direto do bem), visto que tais direitos possuem expressão econômica e regramento explícito, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Não obstante, tal como ocorre com as demais medidas constritivas, o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos depende da constatação da utilidade concreta do ato, mediante subtração do saldo devedor residual do financiamento imobiliário do valor de mercado do imóvel. Com efeito, segundo entendimento manifestado recentemente por este eg. Tribunal de Justiça, a constrição judicial sobre os direitos aquisitivos somente se justifica caso, do cálculo acima proposto, subsista saldo positivo em favor do executado, sobre o qual deverá recair a penhora (v.g. Acórdão 1963082, 0745498-72.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; Acórdão 1958086, 0744447-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025). No caso, o imóvel alienado fiduciariamente foi avaliado em R$ 350.000,00 (Id 176333120 do processo de referência), ao passo que o débito atualizado até setembro de 2024 é de R$ 355.614,55, sem contar taxas, despesas e custas inerentes à cobrança, conforme informado pelo credor fiduciário ao Id 225296595 do processo de referência. Desse modo, por não extrair, após o cálculo matemático acima sugerido, saldo positivo em favor dos executados, neste exame perfunctório, tenho que a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel é medida que carece de utilidade e, portanto, deve ser afastada. Em sentido semelhante, já decidiu esta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELA CONDÔMINA SOBRE O BEM DO QUAL GERMINADOS OS ENCARGOS. EFETIVAÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. RETENÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM DECORRENTE DA CONSTRIÇÃO. CRÉDITO ESTRANHO À GARANTIA. CONFORMAÇÃO LEGAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO (CPC, ART. 835, XII). BEM NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DISPONÍVEL DA OBRIGADA. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. MEDIDA DESGUARNECIDA DE EFETIVIDADE E UTILIDADE. DÉBITO GARANTIDO SUPERIOR AO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM E IMÓVEL ATINGIDO POR OUTRA PENHORA. ULTIMAÇÃO DA ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual (CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361). 2. A penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressaindo inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição lhe fora imposta, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, porquanto a expropriação implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de desconsideração da garantia convencionada antes do aperfeiçoamento da condição que ensejaria a consolidação da propriedade na pessoa do obrigado fiduciário, qual seja, a realização do débito garantido. 3. Alcançando a penhora apenas os direitos aquisitivos detidos pela executada sobre imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, eventual expropriação deve ser modulada pelo alcance do ato constritivo, e, assim, aferido que o débito garantido suplanta substancialmente o valor de avaliação do próprio apartamento, que, ademais, é alcançado por penhora antecedente, denotando que a expropriação forçada dos direitos constritos não se revela revestida de efetividade, pois impassível de se converter em forma de realização do débito em execução, reveste-se de legitimidade o indeferimento da ultimação da expropriação por ser a atuação jurisdicional orientada pela efetividade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1910594, 0720200-78.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) Ademais, ainda que a matéria seja controvertida, tendo sido, inclusive, afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.266), considero que a responsabilização do credor fiduciário pelas dívidas condominiais - e, por via consequencial, o deferimento da penhora sobre o bem dado em garantia - depende da consolidação da propriedade em seu nome, conforme se extrai do § 8o do art. 27 da Lei no 9.514/97, in verbis: Art. 27. (...) § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. (Incluído pela Lei no 10.931/2004) Na hipótese em discussão, por não vislumbrar, a partir dos elementos de convicção amealhados aos autos de origem, sequer a intenção do credor fiduciário de consolidar a propriedade do bem, considerado inviável vinculá-lo, neste momento, às dívidas excutidas. Feitas essas considerações, reputo, em cognição não exauriente, não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora